Tribunal: TJSP
Processo: 3010735-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 810 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE ATUALIZAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA No 810 DO STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou sua impugnação em cumprimento de sentença, a qual decidiu pela inaplicabilidade da Tabela de Atualização da Resolução no 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da correção monetária aplicada no cumprimento de sentença, em conformidade com o título judicial, o entendimento do STF no Tema no 810 e a adoção da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Correção Monetária e Tema no 810 do STF
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 810 de Repercussão Geral, definiu que a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre débitos da Fazenda Pública devem observar critérios que não resultem em desvalorização do crédito do exequente, sendo vedada a aplicação da TR (Taxa Referencial) como índice de atualização.
Em conformidade com esse entendimento, a decisão agravada determinou a aplicação dos critérios fixados no título judicial até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, momento em que a taxa SELIC passou a ser aplicável como índice de atualização e juros moratórios.
Inaplicabilidade da Tabela da Resolução no 303/2019 do CNJ
A Tabela de Atualização Monetária prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ não é compatível com os parâmetros fixados pelo STF no Tema no 810, razão pela qual sua utilização no presente caso é indevida. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que considera inobservância ao precedente vinculante a adoção da tabela mencionada.
Aplicação da Taxa SELIC
Após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a correção monetária e os juros moratórios devem ser unificados e realizados pela aplicação da taxa SELIC, conforme estabelecido pelo legislador constitucional, o que foi adequadamente observado pela decisão recorrida.
Manutenção da Decisão Agravada
No caso em exame, a decisão agravada observou corretamente os critérios fixados no título judicial e os parâmetros definidos pelo STF e pela Emenda Constitucional no 113/2021. Não há comprovação, pela agravante, de que o índice IPCA-E tenha sido aplicado de forma indevida para todo o período de atualização, como sustentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A Tabela de Atualização Monetária da Resolução no 303/2019 do CNJ é incompatível com os critérios definidos pelo STF no Tema no 810, sendo inaplicável nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre débitos da Fazenda Pública devem observar a taxa SELIC, nos termos da norma constitucional.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §16 (alterado pela EC no 113/2021);
CPC, art. 535, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 870.947/SE (Tema no 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017;
TJSP, Agravo de Instrumento no 3000194-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 08/03/2023;
TJSP, Agravo de Instrumento no 3006145-55.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 10/11/2022.